Tribunal: TJMT
Processo: 1083743-65.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083743-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), BELLA BAMBINA COMERCIO DE ROUPAS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 37.831.597/0001-26 (RECORRIDO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), QCL COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA - CNPJ: 18.976.550/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANO MATERIAL. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, fundada em alegado vício de qualidade em vestido adquirido em loja física. A autora pleiteou a restituição do valor pago pelo produto e indenização por danos morais, reiterando pedido de justiça gratuita. A sentença impugnada reconheceu a ilegitimidade passiva da loja vendedora e rejeitou os pedidos. A recorrida apresentou contrarrazões impugnando o recurso e a concessão da gratuidade. O juízo a quo deferiu a justiça gratuita e recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à recorrente, advogada com residência em área nobre; (
ii
) estabelecer se a loja vendedora integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pelo vício do produto; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para a restituição do valor pago e para a indenização por danos morais em razão de vício de qualidade do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita é possível à parte que comprova não possuir recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem
prejuízo do próprio sustento, sendo irrelevante, por si só, a condição de advogada ou o local de residência, quando presentes elementos documentais que comprovem a hipossuficiência.

A loja comerciante responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento, sendo inaplicável a tese de subsidiariedade do artigo 13 do CDC aos vícios de qualidade.

Configura-se vício de qualidade o defeito apresentado pelo vestido logo após a primeira utilização, que comprometeu sua finalidade estética e funcional, ensejando a restituição do valor pago nos termos do artigo 18, § 1º, I, do CDC.

A política interna da loja sobre trocas não pode se sobrepor à garantia legal prevista no CDC em caso de vício do produto.

Não se configura dano moral indenizável quando ausente lesão a direitos da personalidade, sendo o desconforto narrado pela consumidora classificado como mero aborrecimento, insuficiente para justificar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça pode ser reconhecida mesmo em favor de advogada, quando comprovada por documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio.

O comerciante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do artigo 18 do CDC.

A existência de vício de qualidade no produto adquirido confere ao consumidor o direito à restituição imediata do valor pago, devidamente corrigido.

O vício do produto, por si só, não configura dano moral indenizável quando não há prova de abalo relevante à esfera da personalidade.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 299665373) interposto por FABIANA SEVERINO DA SILVA, qualificada nos autos, contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT (ID 299665367 e ID 299665368), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Dano Material, ajuizada em desfavor de BELLA BAMBINA COMERCIO DE ROUPAS E CONFECCOES LTDA e QCL COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA.

A
Autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 299665373), reiterando os argumentos de vício do produto, direito à substituição ou restituição do valor pago, e a configuração de danos morais. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Recorrida BELLA BAMBINA COMERCIO DE ROUPAS E CONFECCOES LTDA apresentou Contrarrazões (ID 299665382), impugnando a concessão da justiça gratuita à Recorrente, sob o argumento de que não haveria comprovação de hipossuficiência, e que a Recorrente é advogada e reside em área nobre.

Alegou, ainda, a não observância do princípio da dialeticidade recursal pela Recorrente, que teria apenas replicado os argumentos da inicial sem atacar os fundamentos da sentença.

No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando que a compra foi em loja física, que o produto foi inspecionado e que a política de troca da loja não foi observada pela Recorrente.

Em 09 de julho de 2025, o Juízo
a quo
proferiu Decisão (ID 299665380 e ID 299665381), deferindo o benefício da justiça gratuita à Recorrente, sob o fundamento de que a condição de hipossuficiência restou demonstrada nos autos (ID 299665377, ID 299665378 e ID 299665379).

Recebeu o Recurso Inominado apenas no efeito devolutivo e determinou a intimação da Recorrida para contrarrazoar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.I. Da Admissibilidade Recursal e da Justiça Gratuita

Inicialmente, cumpre-me proceder à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Inominado interposto.

Verifico que o recurso é tempestivo, conforme certidão de ID 299665374, e que a Recorrente foi devidamente intimada da sentença em 13 de junho de 2025, interpondo o recurso em 01 de julho de 2025 (ID 299665373), dentro do prazo legal de dez dias previsto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, a Recorrente reiterou sua solicitação em sede recursal (ID 299665373), apresentando declaração de imposto de renda e recibo (ID 299665378 e ID 299665379) para comprovar sua hipossuficiência, conforme manifestação de ID 299665377.

A Recorrida, em suas contrarrazões (ID 299665382), impugnou tal benefício, argumentando que a Recorrente é advogada e reside em área nobre, o que afastaria a condição de hipossuficiência.

Não obstante as alegações da Recorrida, o Juízo
a quo
, em decisão de ID 299665380 e ID 299665381, já deferiu o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente, fundamentando que a condição de hipossuficiência restou demonstrada nos autos.

De fato, a análise dos documentos sigilosos apresentados pela Recorrente (ID 299665378 e ID 299665379) corrobora a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A mera condição de advogada ou o endereço de residência, por si sós, não são suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente quando acompanhada de elementos que a justifiquem.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não se vincula à miserabilidade absoluta, mas à impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou familiar. Assim, mantenho o deferimento da justiça gratuita.

II.II. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Revendedora e da Responsabilidade Solidária

A Recorrida BELLA BAMBINA COMERCIO DE ROUPAS E CONFECCOES LTDA arguiu, em sua contestação (ID 299664997), sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade por vícios de fabricação recairia exclusivamente sobre o fabricante, QCL COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a r. sentença (ID 299665367 e ID 299665368) acertadamente rejeitou esta preliminar, e eu endosso integralmente tal entendimento.

A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

O artigo 18 do CDC estabelece, de forma clara e inequívoca, a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor.

A
ratio
legis
subjacente a essa disposição é a proteção do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo, que não deve ser compelido a identificar o elo específico da cadeia de fornecimento responsável pelo defeito.

A solidariedade passiva, portanto, visa a facilitar o acesso do consumidor à reparação de seus direitos, permitindo-lhe acionar qualquer um dos integrantes da cadeia de produção e distribuição.

O comerciante, ao disponibilizar o produto no mercado, assume o risco inerente à atividade e integra a cadeia de fornecimento, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos vícios do produto.

A distinção entre "fato do produto" (art. 12 do CDC) e "vício do produto" (art. 18 do CDC) é crucial para a correta aplicação da responsabilidade.

Enquanto o fato do produto se refere a defeitos que causam danos à integridade física ou patrimonial do consumidor (acidentes de consumo), o vício do produto diz respeito à inadequação do bem para o fim a que se destina ou à diminuição de seu valor. No caso em apreço, a alegação da Autora é de que o vestido apresentou soltura de brilhos logo na primeira utilização, o que o tornou impróprio para uso futuro. Tal situação configura, indubitavelmente, um vício de qualidade do produto, e não um acidente de consumo.

Dessa forma, a responsabilidade da BELLA BAMBINA COMERCIO DE ROUPAS E CONFECCOES LTDA, na qualidade de comerciante, é solidária com a do fabricante, QCL COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA, nos termos do artigo 18 do CDC.

A identificação do fabricante, embora relevante para fins de regresso entre os fornecedores, não afasta a responsabilidade solidária perante o consumidor.

A tese da subsidiariedade, invocada pela Recorrida com base no artigo 13 do CDC, aplica-se especificamente às hipóteses de
fato do produto
(defeito que causa
dano
externo), e não aos
vícios do produto
(defeito intrínseco que afeta a funcionalidade ou valor do bem), como é o caso dos autos.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrida BELLA BAMBINA COMERCIO DE ROUPAS E CONFECCOES LTDA, mantendo-a no polo passivo da demanda em razão da responsabilidade solidária estabelecida pela legislação consumerista.

II.III. Da Análise do Mérito: Dano Material

A Recorrente pleiteia a restituição do valor de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais) referente à aquisição do vestido, alegando que o produto apresentou defeito de fabricação que o tornou impróprio para uso (ID 299664953).

A sentença de primeiro grau (ID 299665367 e ID 299665368) julgou improcedente este pedido, sob o fundamento de que o defeito seria de fácil detecção no momento da compra presencial e que a Recorrente não teria comprovado a falha na prestação do serviço.

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
, entendo que a r. sentença merece reforma neste ponto.

A controvérsia central reside na natureza do vício apresentado pelo produto e na aplicação das normas consumeristas pertinentes.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, § 1º, é taxativo ao prever as alternativas à disposição do consumidor quando o vício de qualidade do produto não é sanado no prazo de 30 (trinta) dias.

Dentre elas, destaca-se a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada.

A Recorrente narra que os brilhos do vestido começaram a despencar logo na
primeira utilização
, o que comprometeu a estética e funcionalidade do produto, tornando-o impróprio para o fim a que se destinava (ID 299664953). Esta descrição se amolda perfeitamente ao conceito de vício de qualidade, que afeta a adequação do produto ao seu uso normal.

A tese da sentença de que o defeito seria de "fácil detecção" no momento da compra presencial e que a ausência de irresignação da Autora implicaria "anuência com o produto" não se coaduna com a realidade dos fatos e com a proteção conferida ao consumidor.

Muitos vícios de qualidade, especialmente em produtos como vestuário, podem não ser imediatamente perceptíveis em uma inspeção superficial no momento da compra. A soltura de brilhos, por exemplo, pode ser um defeito que se manifesta apenas com o movimento, o atrito ou após a primeira lavagem ou uso prolongado.

O vídeo de ID 176834141, embora não permita uma análise pericial aprofundada, demonstra a soltura dos brilhos, o que, em conjunto com a alegação de que ocorreu na primeira utilização, sugere um vício de fabricação ou qualidade inerente ao produto, e não mero desgaste por uso inadequado.

Ademais, a política de troca da loja, que exige a etiqueta fixada e a ausência de uso ou lavagem, não pode se sobrepor à garantia legal conferida pelo CDC em caso de vício do produto.

O direito à troca ou restituição, quando o produto apresenta defeito que o torna impróprio para o consumo, é um direito fundamental do consumidor e independe das políticas comerciais internas do fornecedor.

A Recorrente demonstrou ter tentado resolver a questão administrativamente, sem sucesso, o que legitima sua busca pela via judicial.

A Recorrida não logrou êxito em comprovar que o defeito decorreu de mau uso por parte da Recorrente ou de qualquer outra causa excludente de sua responsabilidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e da inversão do ônus da prova, que é plenamente aplicável à relação de consumo, conforme artigo 6º, inciso VIII, do CDC, dada a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

Portanto, a Recorrente faz jus à restituição do valor pago pelo vestido, no montante de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais), devidamente corrigido monetariamente desde a data do desembolso, conforme pleiteado na inicial (ID 299664953).

A ausência de orçamentos para o dano material, mencionada na sentença, não impede a restituição do valor do próprio produto, que é um dano material direto e quantificável pelo preço de aquisição.

II.IV. Da Análise do Mérito: Dano Moral

A Recorrente pleiteia indenização por danos morais, inicialmente sugerindo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na petição inicial (ID 299664953) e, posteriormente, R$ 10.000,00 (dez mil reais) no recurso inominado (ID 299665373), alegando que a conduta das Rés extrapolou o mero descumprimento contratual, gerando frustrações e constrangimentos.

Neste ponto, com a devida vênia à Recorrente, entendo que a r. sentença (ID 299665367 e ID 299665368) agiu com acerto ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e eu mantenho tal posicionamento.

Embora a relação de consumo seja regida pelo princípio da boa-fé objetiva e da proteção da dignidade do consumidor, nem todo descumprimento contratual ou vício do produto é capaz de, por si só, gerar dano moral indenizável.

O dano moral, para ser configurado, exige a comprovação de uma lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade, a vida privada, ou a dignidade, que cause sofrimento, angústia ou abalo psicológico que extrapole o mero dissabor ou aborrecimento do cotidiano.

No caso em tela, a situação vivenciada pela Recorrente, embora indesejável e frustrante, decorrente do vício em um vestido de festa e da dificuldade em obter a solução administrativa, não se mostra suficiente para caracterizar um abalo moral que justifique a reparação pecuniária.

A frustração pela impossibilidade de usar o vestido no Réveillon, embora compreensível, insere-se no âmbito dos dissabores e contratempos da vida em sociedade, que,
via de regra
, não ensejam indenização por dano moral.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e das Turmas Recursais tem se consolidado no sentido de que o mero descumprimento contratual, sem maiores desdobramentos que atinjam a esfera da dignidade ou da honra do indivíduo, não é apto a configurar dano moral.

Não há nos autos elementos que demonstrem que a Recorrente tenha sido submetida a situação vexatória, humilhante ou que tenha sofrido grave abalo psicológico em decorrência do vício no produto.

As alegações da Recorrente, nesse particular, são genéricas e não apontam para um dano moral
in
re

ipsa
ou para a comprovação de um dano efetivo que transcenda o mero aborrecimento.

Ainda que se reconheça a falha na prestação do serviço por parte da Recorrida ao não solucionar o vício do produto de forma amigável, tal conduta, no contexto fático apresentado, não se reveste de gravidade suficiente para configurar dano moral.

A reparação material, consubstanciada na restituição do valor do produto, já se mostra adequada e suficiente para recompor o prejuízo sofrido pela Recorrente.

Por conseguinte, rejeito o pedido de indenização por danos morais, por entender que os fatos narrados, embora causem transtornos, não configuram lesão a direitos da personalidade que justifique a reparação extrapatrimonial.

II.V. Da Impugnação à Conduta Processual da Ré e seu Advogado

A Recorrente, em sua impugnação à contestação (ID 299665353), alegou conduta processual indevida da Ré e de seu patrono, por expor dados pessoais da Autora e por suposta má-fé. Requereu advertência formal, ofício à OAB/MT e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Embora a urbanidade e a boa-fé sejam princípios basilares do processo civil, e a exposição desnecessária de dados pessoais deva ser coibida, a análise dos autos não revela uma conduta que, no presente caso, justifique as sanções pleiteadas.

A menção ao endereço e à profissão da Autora pela Recorrida, embora possa ser interpretada como uma tentativa de desqualificar o pedido de justiça gratuita, foi feita no contexto de uma impugnação a um benefício processual, e não se revestiu de caráter vexatório ou difamatório que ensejasse as graves penalidades sugeridas.

O sistema processual prevê os meios adequados para a impugnação da justiça gratuita, e a parte adversa tem o direito de apresentar argumentos e provas que, a seu ver, infirmem a presunção de hipossuficiência.

A discussão sobre a condição financeira da parte, ainda que em Juizados Especiais, é pertinente para fins de eventual recurso, onde o preparo é exigido.

Assim, embora se reforce a necessidade de observância da boa-fé e da urbanidade processual por todos os envolvidos, entendo que, no caso concreto, a conduta não atingiu o patamar de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça que justifique a aplicação de multa ou o ofício à OAB/MT.

A advertência formal, por sua vez, já se mostra desnecessária diante da presente análise e da rejeição da impugnação.

III. DISPOSITIVO

R
ejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrida BELLA BAMBINA COMERCIO DE ROUPAS E CONFECCOES LTDA, reconhecendo sua responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pela Recorrente FABIANA SEVERINO DA SILVA,
e

dou-lhe parcial provimento
para reformar a r. sentença de primeiro grau (ID 299665367 e ID 299665368
para

conden
ar
a Recorrida BELLA BAMBINA COMERCIO DE ROUPAS E CONFECCOES LTDA a restituir à Recorrente o valor de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data do desembolso (22/12/2023) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.

Por outro lado,
rejeito
o pedido de indenização por danos morais, por não vislumbrar, no caso concreto, a ocorrência de lesão a direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto
.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025